Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707670-06.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOLDAIR GULARTE DA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno da marcha processual com o dessobrestamento dos autos, manifestem-se as partes sobre interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator